Tribunal: STF
Processo: SEC 5116
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-14
Data de publicação: 1998-05-14

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - CONEXÃO - AÇÃO EM CURSO NO
BRASIL - IDENTIDADE DE OBJETO. A identidade de objeto entre a
sentença estrangeira trânsita em julgado e a ação em curso no Brasil
não é de molde a obstaculizar a homologação.
        SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO. Atendendo o pedido
de homologação ao disposto nos artigos 216 a 218 do Regimento
Interno, impõe-se seja deferido.
        SENTENÇA ESTRANGEIRA - TRADUÇÃO - AUTORIA. A
necessidade de o tradutor contar com fé pública direciona à
exigência de tratar-se de brasileiro devidamente credenciado segundo
as normas nacionais.